Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704139-16.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSON LIMA DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIMILSON LIMA DA SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0711730-45.2021.8.07.0006, proposta por BANCO VOTORANTIM S/A em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 112502548 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau impôs sigilo na tramitação do processo até a efetiva apreensão do veículo, em virtude do interesse público, conforme o artigo 189, inciso I, do Código de Processo Civil, embasando-se no princípio da efetividade da prestação jurisdicional e das decisões liminares deferidas judicialmente. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão hostilizada, uma vez que as ações de busca e apreensão não se enquadram nas hipóteses do artigo 189 do Código de Processo Civil, de forma que deve ser assegurado, ao advogado constituído nos autos, o amplo acesso às peças que instruem o processo. Ressalta que a publicidade dos atos processuais decorre de garantia prevista no artigo 93, incisos IX e X, da Carta Magna. No despacho exarado no ID 33214393, foi determinada a intimação do agravante para se manifestar sobre a possível ocorrência da perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista que, no processo originário, foi concedido o benefício da gratuidade de justiça em seu favor e alterado o sigilo de tramitação do processo para o nível 0 (zero). O apelante afirmou que, nada obstante tenha sido deferido a gratuidade de justiça e retirado o sigilo na tramitação do processo, a d. Magistrada de primeiro grau deixou consignado que manteria a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, circunstância que evidencia a persistência do interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e imposto sigilo na tramitação da ação de busca e apreensão de veículo automotor adquirido pelo agravante mediante contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária, até o efetivo cumprimento da liminar deferida. Após a interposição do agravo de instrumento, foi prolatada decisão concessiva da gratuidade de justiça em favor do agravante, e de levantamento do sigilo de tramitação do processo (ID 115598141 do processo originário). Dessa forma, em relação à pretensão deduzida no agravo de instrumento, houve perda superveniente do interesse processual, já que a tutela jurisdicional vindicada pelo agravante foi alcançada mediante decisão exarada no primeiro grau de jurisdição. O fato de ter a d. Magistrada de primeiro grau assinalado que manteria a decisão exarada anteriormente, por seus próprios fundamentos, não tem o condão de caracterizar a persistência do interesse recursal, uma vez que, evidentemente, a manutenção apontada refere-se à concessão da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda. Nos termos do § 1o do artigo 1.018 do Código de Processo Civil, “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Por certo, a concessão da gratuidade de justiça em favor do agravante e o levantamento do sigilo na tramitação do processo tornam prejudicado o exame do recurso, ante a perda superveniente do interesse recursal. Pelas razões expostas, com fundamento nos artigos 932, inciso III, e 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em decorrência da perda do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT.